Tribunal: TJSP
Processo: 2203568-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Desbloqueio de valores obtidos através da penhora "on line" – Alegação de impenhorabilidade do saldo existente em conta bancária, "ex vi" do art. 833, incisos IV e X, do CPC – Caracterização da impenhorabilidade: quantia inferior a quarenta salários mínimos em conta corrente – Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1812780/SC – Aplicabilidade do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Desbloqueio de valores obtidos através da penhora "on line" – Alegação de impenhorabilidade do saldo existente em conta bancária, "ex vi" do art. 833, incisos IV e X, do CPC – Caracterização da impenhorabilidade: quantia inferior a quarenta salários mínimos em conta corrente – Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1812780/SC – Aplicabilidade do art. 833, X do CPC, que se estende às aplicações em conta corrente – Desbloqueio do valor penhorado – RECURSO PROVIDO.